Tribunal: TJPA
Processo: 0800072-12.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800072-12.2024.8.14.0045

APELANTE: LUCAS DE CASTRO DOS SANTOS, ARTUR BEZERRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA ESTRITA DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E CONVERGENTES. TESE DO TEMA 1.258 DO STJ. NULIDADE REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL. SÚMULA 17 DO TJPA. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de réu condenado pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), consistente na subtração de valores de posto de combustível mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, perpetrado em concurso de agentes. A defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP, e, no mérito, pleiteou absolvição por ausência de provas e redução da pena-base ao mínimo legal, questionando a vetorial da culpabilidade. Requereu, ainda, o prequestionamento das matérias e a observância das prerrogativas institucionais da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado sem observância estrita das formalidades legais acarreta nulidade da condenação quando existem outras provas independentes; (ii) estabelecer se o conjunto probatório, composto por flagrante e filmagens, é suficiente para manter a condenação; (iii) verificar se é cabível o decote da vetorial culpabilidade em razão do uso de simulacro de arma de fogo, à luz da Súmula 17 do TJPA; (iv) o atendimento ao pleito de prequestionamento e respeito às prerrogativas da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da tese firmada no Tema 1.258, exige a observância do art. 226 do CPP tanto na fase inquisitorial quanto judicial, admitindo, contudo, a validade da condenação quando lastreada em provas autônomas e independentes do ato de reconhecimento pessoal.

4. No caso concreto, embora o reconhecimento policial tenha sido questionado, o vício não gerou prejuízo à defesa, pois não foi o único fundamento da condenação. A autoria delitiva foi confirmada por provas convergentes: a prisão em flagrante própria logo após perseguição policial, a apreensão do simulacro e da
res furtiva
, além de filmagens de segurança que identificam as vestimentas do réu.

5. A alegação de insuficiência de provas não procede, pois o conjunto probatório é robusto, coerente e harmônico. Os depoimentos das vítimas e dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, confirmam a dinâmica do assalto e a captura dos agentes na posse dos instrumentos do crime.

6. A pena-base deve ser redimensionada. Segundo a Súmula 17 do TJPA e o entendimento do STJ, o uso de simulacro de arma de fogo configura a "grave ameaça" elementar do tipo penal de roubo, sendo inidôneo para exasperar a pena-base na vetorial culpabilidade, por se tratar de referência a conceito inerente ao próprio tipo penal.

7. O prequestionamento considera-se satisfeito com a abordagem explícita das teses jurídicas no corpo do voto, sendo garantidas à Defensoria Pública as prerrogativas de intimação pessoal e prazos em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena-base.

Tese de julgamento:

1.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não implica nulidade da condenação quando há provas independentes e convergentes que confirmam a autoria.

2.

A palavra da vítima, especialmente nos crimes de roubo, possui alto valor probatório quando firme, coerente e corroborada por outros elementos.

3.

Conforme a Súmula 17 do TJPA, a fixação da pena-base não pode se fundar em elementos inerentes ao tipo penal, como o uso de simulacro de arma de fogo para configurar a grave ameaça no roubo.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226 e 386, VII; CP, arts. 59 e 157, § 2º, II; Súmula 17 do TJPA; LC 80/94, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.953.602/SP (Tema 1.258); TJ-PA, ApCrim 0800349-38.2021.8.14.0011, rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 29.07.2024; STJ, AREsp 2.738.564/ES, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ARTUR BEZERRA DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença (ID 21121680) proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA, que o condenou à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). Ressalte-se que, quanto ao corréu Lucas de Castro dos Santos, a sentença transitou livremente em julgado em 16/04/2024 (ID 21121683), ante a ausência de interposição de recurso.

Consta na denúncia (ID 21121657) que, no dia 06/01/2024, por volta das 11h, no Autoposto Candurin, o apelante, agindo em unidade de desígnios com Lucas de Castro dos Santos, subtraiu R$ 337,00 pertencentes ao estabelecimento. Segundo a peça acusatória, o apelante abordou os frentistas a pé, anunciou o assalto portando um simulacro de arma de fogo e, após a subtração, fugiu na garupa de uma motocicleta pilotada pelo corréu. A Polícia Militar, acionada imediatamente, iniciou perseguição por cerca de 10 km, culminando na prisão em flagrante dos agentes após estes perderem o controle do veículo.

Em suas razões recursais (ID 21121713), a defesa arguiu a nulidade do reconhecimento pessoal, sustentando a inobservância do art. 226 do CPP e alegando que o ato na delegacia foi indutivo. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas de autoria, argumentando que a vítima não demonstrou certeza absoluta em juízo. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria para afastar a valoração negativa da culpabilidade baseada no uso de simulacro. Por fim, a defesa protestou pelo efetivo prequestionamento das matérias aduzidas, bem como pela observância das prerrogativas institucionais de intimação pessoal, remessa dos autos com vista e contagem em dobro dos prazos processuais.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 21121716), manifestou-se pelo improvimento. A Procuradoria de Justiça (ID 22412857) emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para redimensionar a pena-base.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

01. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP

A defesa sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em juízo, alegando que o procedimento não seguiu o rito legal e que a memória da vítima estaria contaminada por um reconhecimento indutivo na delegacia. Contudo, data vênia, a preliminar deve ser rejeitada.

Conforme a tese firmada no Tema 1.258 do STJ, a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento como prova isolada, mas não impede a condenação se houver provas independentes, ex vi:
"Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento."
(STJ, REsp 1.953.602/SP - Tema 1.258).

No caso vertente, a autoria é confirmada por elementos autônomos e robustos: a prisão em flagrante própria ocorreu apenas 20 minutos após o crime, após perseguição policial ininterrupta. No momento da captura, o apelante estava na posse direta do simulacro de arma de fogo e da quantia exata subtraída. Além disso, as vestimentas apreendidas coincidem com as registradas pelas câmeras de segurança.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em caso análogo, decidiu que:

"1. DA NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. IMPROVIMENTO. (...)
NO PRESENTE CASO, TODAVIA, VERIFICA-SE QUE A CONDENAÇÃO DO ORA APELANTE NÃO SE FUNDAMENTOU SOMENTE NO RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA, EM SEDE POLICIAL E RATIFICADO EM JUÍZO. TAL PROVA APENAS CORROBOROU AS DEMAIS, TAIS COMO OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO DOS ACUSADOS, COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, BEM COMO A APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVA E DO SIMULACRO DE ARMA DE FOGO EM PODER DESTES. PORTANTO, DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INSTRUEM O FEITO, A AUTORIA DELITIVA DO CRIME ROUBO MAJORADO NÃO TEM COMO ÚNICO ELEMENTO DE PROVA O RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA, O QUE GERA DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO ACÓRDÃO PARADIGMA DA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
" (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003493820218140011, Relatora: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – grifo nosso.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

02. MÉRITO: DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

No mérito, a tese de insuficiência de provas não resiste ao exame do acervo probatório. Em juízo, os acusados Lucas de Castro dos Santos e Artur Bezerra da Silva exerceram o direito constitucional ao silêncio, o que não lhes acarreta prejuízo, mas permite que a convicção judicial se firme nas demais provas colhidas.

A vítima Raimundo Ranulfo de Abreu Neto declarou que os agentes chegaram de máscara e boné, portando uma réplica que parecia uma 380, e anunciaram o assalto. Relatou que o executor pegou o dinheiro de seu bolso e de seu colega. Realizado o procedimento de reconhecimento nos termos do art. 226 do CPP, a vítima descreveu o autor como indivíduo alto, magro e de rosto fino. Ao ser colocado ao lado de outros três indivíduos, a vítima apontou o apelante (placa nº 3) com 80% de certeza, afirmando categoricamente que os demais não eram os autores. Tal reconhecimento possui elevado grau de confiabilidade quando cotejado com as imagens de segurança e os objetos apreendidos.

A vítima Josias Pereira da Silva corroborou a grave ameaça, relatando que o agente rendeu a todos e levou o dinheiro que estava em seu bolso. O gerente José Fernandes Brito Rebelo confirmou ter visualizado a fuga em uma motocicleta Fazer 250 preta e que o apelante chegou a levantar o simulacro em sua direção ao ser repreendido. O policial militar Carlos André Oliveira Magalhães detalhou a perseguição:
"cruzaram em alta velocidade...o garupa estava tirando o casaco preto e trocou de boné durante a fuga... sacou a arma para a guarnição... caíram próximo à Defensoria Pública... localizamos o boné, a máscara vermelha e o simulacro"
.

A prisão ocorreu em tempo exíguo, na posse da
res furtiva
e dos instrumentos do crime (máscara vermelha, boné preto de aba amarela e blusão preto), identificados nas imagens das câmeras de segurança (Ids. 21121633; 21121634; 21121635 e 21121636). A jurisprudência deste Tribunal reafirma o valor da palavra da vítima:

"
No crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
" (TJ-PA - APR: 08041215520218140028, Relatora: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 06/02/2023, 1ª Turma de Direito Penal) – Grifo nosso.

Mantenho, portanto, a condenação.

03. DA DOSIMETRIA DA PENA: VETORIAL CULPABILIDADE

Quanto à dosimetria, assiste razão ao apelante. O juízo de origem exasperou a pena-base valorando negativamente a
culpabilidade
em razão do uso de simulacro de arma de fogo. Todavia, a utilização de simulacro para intimidar a vítima é circunstância que já integra a
"grave ameaça"
, elementar do tipo penal de roubo. Ressalte-se que o uso do simulacro de arma de fogo, embora tenha sido o elemento fundamental para a tipificação da conduta como roubo (grave ameaça), não pode ser utilizado simultaneamente para exasperar a pena-base, sob pena de indevido
bis in idem
.

Nesse sentido, a
Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
estabelece que:

"
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.
" (Súmula n. 17, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 16-17).

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
também veda tal aumento:

"
O entendimento das instâncias ordinárias está em dissonância com a jurisprudência do STJ, que considera o uso de simulacro de arma de fogo como circunstância inerente à violência ou grave ameaça do tipo penal de roubo, não podendo ser utilizado para exasperar a pena-base.
" (STJ - AREsp: 2738564 ES 2024/0335216-2, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA) – Grifo nosso.

Este
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
também perfilha este entendimento, conforme transcrição integral da ementa paradigma:

"
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS, QUANDO O MAGISTRADO SE REFERIU À CULPABILIDADE E ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, NÃO HAVENDO RAZÕES PARA SE VALORAR NEGATIVAMENTE TAIS CIRCUNSTÂNCIAS, UTILIZANDO DE JUSTIFICATIVAS INERENTES ÀS ELEMENTARES DO TIPO PENAL.
" (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003493820218140011, Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – Grifo nosso.

Dessa forma, passo ao redimensionamento da reprimenda:

Na primeira fase
, mantenho a valoração negativa dos
antecedentes
e das
circunstâncias do crime
(pluralidade de vítimas subjugadas), mas
afasto a nota negativa da culpabilidade
, em observância à Súmula 17 do TJPA. Assim, fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase
, presente a agravante da
reincidência
(art. 61, I, do CP), aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando a
pena intermediária em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
.

Na terceira fase
, presente a causa de aumento do
concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, II, do CP), aumento a pena em 1/3 (um terço), tornando-a
concreta e definitiva em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Mantenho o
regime inicial fechado
, diante da reincidência e das circunstâncias judiciais negativas (art. 33, § 2º, 'a' e 'b', e § 3º, do CP).

04. DO PREQUESTIONAMENTO E DAS PRERROGATIVAS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Quanto ao pedido de prequestionamento, considero enfrentados todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pela defesa (Art. 5º, LVI e Art. 93, IX, da CF; Arts. 155, 157, 203 e 226 do CPP), sendo desnecessária a menção numérica a cada um deles para fins de acesso às instâncias superiores, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Ademais, determino que sejam rigorosamente observadas as prerrogativas institucionais da Defensoria Pública do Estado do Pará, especialmente a
intimação pessoal
de todos os atos processuais, a
remessa dos autos com vista
e a
contagem em dobro de todos os prazos
, nos termos do Art. 128, I, da Lei Complementar Federal n.º 80/1994.

05. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
redimensionar a reprimenda
do apelante ARTUR BEZERRA DA SILVA para
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
,
mantendo o regime inicial fechado em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais negativas remanescentes (Art. 33, § 3º, do CP)
e os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 22/05/2026